Tribunal: TJDFT
Processo: 0004667-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS NO JULGAMENTO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões, notadamente quando o intuito do embargante é obter o reexame das questões postas.
3. Não padecendo o aresto embargado dos vícios enumerados no artigo 619 do CPP, a consequência é a rejeição dos declaratórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.